Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722549-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: AMAURI FERREIRA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de ressarcimento, determinou a distribuição aleatória do feito em razão da ausência de prevenção. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) obteve sentença favorável em ação reivindicatória (processo n. 0045692-62.2014.8.07.0001) para determinar que os réus/agravados desocupassem o imóvel de sua propriedade (Lote 08 no Setor de Inflamáveis Sul); 2) iniciado o cumprimento provisório de sentença (processo n. 0716120-73.2021.8.07.0001), os réus/agravados ainda não desocuparam o imóvel e, nesse período todo, causaram danos diversos ao agravante, cujo ressarcimento está sendo pleiteado no presente feito; 3) há identidade das partes e causa de pedir, pois todos os processos decorrem de um único fato (a invasão do imóvel de propriedade da agravante pelos agravados), razão pela qual, para assegurar a prolação de decisões coerentes e não contraditórias, é necessário que tramitem no mesmo juízo; 4) o presente agravo de instrumento deve ser distribuído à 7a Turma Cível, à relatoria do eminente Des. Fabricio Fontoura Bezerra, por já ter apreciado o AGI 0723625-50.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença da ação reivindicatória. Requer: “a) A distribuição POR PREVENÇÃO para a 7a Turma Cível desse egrégio TJDFT, sob a relatoria do Desembargador FABRICIO FONTOURA BEZERRA, vinculada a apelação da Ação Reivindicatória no 0045692-62.2014.8.07.0001 e Processo no 0723625-50.2023.8.07.0000; b) o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da r. decisão ora agravada e da redistribuição do feito, ao menos até ulterior julgamento por esta C. Corte”. (...) o conhecimento e provimento do recurso para, confirmando-se a tutela recursal, reformar a r. decisão agravada para reconhecer a competência da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para julgar o feito, em razão da prevenção por conexão ao processo no 0045692- 62.2014.8.07.0001, e Cumprimento Provisório de Sentença no 0716120- 73.2021.8.07.0001, nos moldes da fundamentação supra.” É o breve relato. Decido. Estabelece o art. 55 do CPC: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” De início, não há que se falar em pedido comum entre as ações reivindicatória e ressarcitória. Já quanto à causa de pedir, ensina Humberto Theodoro Júnior (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 2008, p. 70): “A causa petendi, por sua vez, não é a norma legal invocada pela parte, mas o fato jurídico que ampara a pretensão deduzida em juízo. Todo direito nasce do fato, ou seja, do fato a que a ordem jurídica atribui um determinado efeito. A causa de pedir, que identifica uma causa, situa-se no elemento fático e em sua qualificação jurídica. Ao fato em si mesmo dá-se a denominação de "causa remota" do pedido; e à sua repercussão jurídica, a de "causa próxima" do pedido.” No caso, tanto a ação reivindicatória quanto a ressarcitória decorrem da ocupação irregular do imóvel do agravante pelos agravados e das consequências advindas desse ato ilícito. Além disso, ambas as ações têm um ponto em comum relacionado às benfeitorias realizadas pelos agravados: - na reivindicatória, que se encontra em fase de cumprimento provisório de sentença, foi reconhecido o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos agravados, cujo valor foi recentemente apurado em laudo pericial homologado pelo Juízo; - na ressarcitória, o agravante pede a restituição dos valores gastos com a demolição das edificações realizadas pelos agravados. Sendo assim, embora não tenha havido a reunião dos processos da origem porque um deles já se encontra sentenciado, em tese, a conexão existe, a sugerir a prevenção da e. 7a Turma Cível (que julgou o AGI 0723625-50.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida naquele cumprimento provisório de sentença), com fundamento no art. 81, § 1o, do RITJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Sobre o tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. SÚMULA 235 STJ. NOVA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUIZ NATURAL. 286, II, CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A competência pela conexão resta inviabilizada no caso do processo que gerou a conexão já estar sentenciado. 2. Em conformidade com o enunciado de súmula 235 do STJ: "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." 3. Contudo, a nova demanda, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, deve ser distribuída à vara em que se distribuiu a primeira, mesmo que já extinta, pelo princípio do juiz natural (CPC, 286, II). 4. Julgou-se improcedente o conflito para manter a competência do Juízo suscitante. (Acórdão 1805152, 07490862420238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, para que Sua Excelência possa se manifestar previamente acerca da apontada prevenção da e. 7a Turma Cível em relação ao presente agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator